Tribunal: STF
Processo: ARE 1454310
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário com agravo (eDoc 42) em face de decisão (eDoc 40) que inadmitiu o recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário (eDoc 36) — em que se alega afronta ao art. 5º, II, XXXV, LIV e LV, ao art. 102, caput, e ao art. 129, inciso I, da Constituição da República — foi formalizado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 34) assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. TEMA SUBMETIDO À REPERCUSSÃO GERAL DO STF. SOBRESTAMENTO. SUSPENSÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUDA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O art. 1.030, III, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de o relator sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de carácter repetitivo. Contudo, nada dispõe acerca da possibilidade de suspensão do prazo prescricional nos casos em que reconhecida a repercussão geral do tema. 



    2. Assim, em razão da omissão legal, não há como aplicar de forma extensiva e prejudicial ao recorrido o que preceitua o art. 1.035, § 5º, do CPC, no que tange à suspensão do prazo prescricional, não sendo admissível a analogia in malam partem. 



    3. É incabível a pretensão de forçar o pronunciamento desta Corte sobre eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada à Corte Suprema. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    Sustenta, ademais, que o sobrestamento de recurso extraordinário em razão da sistemática da repercussão geral enseja a suspensão automática do prazo prescricional.



    É o relatório.



    2. Esse o contexto, passo a analisar a pretensão recursal.



    O Supremo, ao apreciar o RE 966.177 RG-QO, ministro Luiz Fux, firmou o seguinte entendimento: 



    1. A repercussão geral que implica o sobrestamento de ações penais, quando determinado este pelo relator com fundamento no art. 1.035, §5º, do CPC, susta o curso da prescrição da pretensão punitiva dos crimes objeto dos processos suspensos, o que perdura até o julgamento definitivo do recurso extraordinário paradigma pelo Supremo Tribunal Federal.



    No caso, o recurso extraordinário interposto perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul foi sobrestado, na origem, com fundamento no art. 1.030, III, do Código de Processo Civil, até o julgamento do Tema 941 da Repercussão Geral pelo Supremo (eDoc 14).



    O Supremo não determinou, no tema 941/RG, o sobrestamento a que se refere o art. 1.035, §5º, do Código de Processo Civil, requisito necessário para a suspensão do prazo prescricional.



    Ambas as Turmas do Supremo têm observado o mesmo entendimento, como evidenciam os seguintes acórdãos:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ARTS. 1.036 A 1.040 DO CPC/2015 E 328 DO RISTF. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONSEQUÊNCIA AUTOMÁTICA. RE 966.177/RS-QO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    3. O Plenário desta Suprema Corte, ao julgamento do RE 966.177/RS-QO, decidiu que “em sendo determinado o sobrestamento de processos de natureza penal, opera-se, automaticamente, a suspensão da prescrição da pretensão punitiva relativa aos crimes que forem objeto das ações penais sobrestadas, a partir de interpretação conforme a Constituição do art. 116, I, do CP”.



    4. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.167.537 AgR-ED, ministra Rosa Weber)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. SUSPENSÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PELO RELATOR DO PROCESSO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 966.177-RG-QO, entendeu que “a) a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la; b) de qualquer modo, consoante o sobredito juízo discricionário do relator, a possibilidade de sobrestamento se aplica aos processos de natureza penal; c) neste contexto, em sendo determinado o sobrestamento de processos de natureza penal, opera-se, automaticamente, a suspensão da prescrição da pretensão punitiva relativa aos crimes que forem objeto das ações penais sobrestadas, a partir de interpretação conforme a Constituição do art. 116, I, do CP. [...]”.



    II – No caso dos autos, determinou-se o retorno dos autos à origem, visto que o STF concluiu pela existência de repercussão geral da matéria no julgamento do ARE 848.107-RG, da relatoria do Ministro Dias Toffoli (Tema 788). No entanto, não houve determinação de suspensão dos processos, revelando-se inviável o pedido de sobrestamento. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (RE 1.401.370 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    Em caso fronteiriço, o ministro Edson Fachin, ao apreciar o ARE 1.456.261, proferiu decisão, da qual transcrevo o seguinte fragmento:



    De plano, observo que o Superior Tribunal de Justiça deixou expressamente assentado que, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, o prazo prescricional só é automaticamente suspenso quando, uma vez reconhecida a repercussão geral da matéria, o relator do paradigma determine o sobrestamento dos demais processos que versem sobre a mesma questão, o que não ocorre na espécie, em que houve enquadramento no Tema 941/STF, e o relator do feito, Ministro Roberto Barroso, não determinou o referido sobrestamento.



    [...]



    O entendimento proferido no âmbito do STJ, portanto, encontra amplo respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    Desse modo, observo que o acórdão recorrido está em conformidade com a ótica exposta.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente